Tribunal: TJES
Processo: 0004859-81.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004859-81.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO BONFIM DOS REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELA REDUTORA DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de comprovação de redução permanente da capacidade laboral. O apelante, beneficiário de auxílio-doença acidentário até 17/02/2019, sustentou que laudos médicos particulares e do Instituto Médico Legal (IML) comprovariam a limitação funcional permanente decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório, especialmente a documentação médica apresentada, é suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial judicial;
(ii) estabelecer se há comprovação de redução permanente da capacidade laboral do apelante, a justificar a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico ortopedista nomeado pelo juízo conclui pela ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral do apelante, destacando que a mobilidade articular está preservada, há simetria nos movimentos dos membros superiores e que o autor está apto para retornar à sua atividade habitual.

4. A perícia judicial evidencia que a lesão sofrida pelo apelante foi curada, não havendo sequelas permanentes ou redução de capacidade que ensejem o benefício de auxílio-acidente.

5. A documentação médica particular apresentada pelo apelante (laudos emitidos em março e maio de 2019) indica limitações temporárias, mas não é suficiente para desconstituir a prova técnica produzida em juízo, que é mais recente e detalhada.

6. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-acidente pressupõe redução definitiva da capacidade laboral em decorrência de lesão consolidada, o que não foi comprovado no caso concreto.

7. A ausência de nexo causal entre o estado atual do apelante e qualquer redução permanente da capacidade laboral fundamenta a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial judicial prevalece sobre a documentação médica particular quando detalhado, conclusivo e não infirmado por elementos técnicos equivalentes.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laboral em decorrência de lesão consolidada.

A ausência de sequela redutora da capacidade laboral impede o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 62 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 104; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por

ANTÔNIO BONFIM DOS REIS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-lhe ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

O apelante afirma, em suma, que: 1) diversamente da conclusão da perícia, a documentação médica acostada aos autos comprova sua redução de capacidade para o trabalho; 2) o laudo de exame de lesões corporais de fl. 52, emitido pelo serviço médico legal da Polícia Civil de Aracruz/ES, apontou déficit funcional motos dos dedos/mão direita em 60% (sessenta por cento); 3) o laudo médico de fls. 58/9, emitido por especialista em ortopedia e traumatologia, também atesta limitação funcional grave, com perda de capacidade funcional de 75% no punho direito; 4) o laudo de fl. 57 igualmente atestou a redução da capacidade laboral em grau médio da mobilidade articular radiocarpal e intercarpal direita; 5) há grande discrepância entre a conclusão pericial e demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive laudo do IML, os quais não foram adequadamente desconstituídos; 6) o benefício do auxílio-acidente deve ser concedido desde o dia seguinte à data da cessação do auxílio-doença.

Sabe-se que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

Na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91
3
).

No caso concreto, o apelante sofreu acidente de trabalho no dia 17/09/2018 (fl. 48), que lhe garantiu administrativamente o gozo de auxílio-doença acidentário (espécie 91), de 03/10/2018 (fl. 49) até 17/02/2019 (fl. 54), quando a perícia médica do INSS, após exame físico, não constatou a incapacidade para o trabalho ou para a sua atividade habitual.

Apesar da documentação médica juntada à inicial, a prova técnica produzida nos autos, elaborada por um médico ortopedista, elucida a ausência de incapacidade para o exercício das funções habituais do apelante, que se submeteu a tratamento cirúrgico, está curado e estabilizado, sem sequelas da lesão (fl. 117).

Não foi constatado pelo
expert
do juízo nenhuma perda ou redução atual da capacidade laborativa em relação ao acidente de trabalho ocorrido anteriormente (fl. 117).

O perito verificou que a mobilidade articular do apelante está mantida e que há simetria de arco de movimentos comparando com o lado contralateral, assinalando que o apelante retornou para a sua atividade habitual, para a qual está apto (fl. 117), sem qualquer incapacidade no momento (fl. 118).

O laudo pericial deixou claro que a incapacidade existiu por doze meses, a partir da data da lesão (fl. 118), o que até corrobora os laudos mencionados pelo apelante (datados de março e maio de 2019, fls. 52 e 57/59), porém, constatou que a lesão está curada (fl. 119).

Nesse contexto, considerando que não foi comprova a redução definitiva de sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual, ao contrário, o laudo pericial evidencia a cura total da lesão, deve ser mantida integralmente a r. sentença objurgada, que concluiu pela ausência do requisito relacionado à redução da capacidade laboral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.